Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de reserva matemática adicional ajuizada pela caixa de previdência dos funcionários do banco do brasil – PREVI. Prescrição do fundo de direito. Não configuração. Jurisprudência desta corte e do STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de cobrança voltada à recomposição da reserva matemática, em razão de majoração do benefício previdenciário complementar, sob fundamento de prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir, na ação ajuizada pela entidade de previdência complementar objetivando receber diferenças que decorreriam da necessidade de recomposição da reserva matemática, ante majoração do benefício do segurado por força de decisão transitada em julgado, proferida na Justiça Trabalhista, se a prescrição atinge o fundo de direito ou apenas parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, bem como se é necessária a produção de prova pericial atuarial.
III. Razões de decidir
3. A prescrição quinquenal não alcança o fundo de direito quando se tratar de obrigação de trato sucessivo, incidindo apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos.
4. A recomposição da reserva matemática depende de apuração técnica, o que reforça a natureza continuada da obrigação.
5. A prova pericial atuarial é indispensável para quantificar o valor devido, não sendo aplicável a teoria da causa madura.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida para cassar a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CC, art. 205; Lei Complementar no 109/2001, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0747894-87.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.03.2024.